Tribunal: STF
Processo: HC 205416
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Penal e processual penal. Habeas corpus. A imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso demanda justificação concreta, conforme as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. Agravo provido e ordem concedida em parte.